Tribunal: TJDFT
Processo: 0707102-18.2023.8.07.0014
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0707102-18.2023.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DAMIANA MARIA SANTOS SILVA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., WIP SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO LTDA DECISÃO O pedido de uniformização de jurisprudência nas Turmas Recursais é instaurado e processado por meio de incidente, e tem a finalidade de preventivamente uniformizar divergência na interpretação da lei sobre direito material no âmbito das Turmas Recursais. A divergência é relativa a direito material e o incidente deve ser suscitado antes do julgamento do mérito do recurso, nas razões ou contrarrazões, conforme dispõem os artigos 90 e 91, inciso I, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Nesse sentido: Acórdão 1755751, 07024111720218070018, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 8/9/2023, publicado no DJE: 21/9/2023; Acórdão 1607317, 07580148120218070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/8/2022, publicado no DJE: 31/8/2022. Destarte, indefiro o processamento do incidente de uniformização, nos termos do art. 92, inciso I, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Brasília/DF, 4 de julho de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006